Tribunal: TJDFT
Processo: 0010025-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) DULCIRENE MARIA DA SILVA e expediu a requisição retificadora de id`s 22849391, 22849392. Assim, diante do conteúdo da requisição retificadora supramencionada, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) DENIS DE ANDRADE MOURA JUNIOR (CPF no. 016.047.031-56); ISABELA ANDRADE E SILVA (CPF no. 015.512.951-13); VICTOR IURI SILVA SOUSA (CPF no. 015.513.051-00) e ANA BARBARA SILVA BATISTA (CPF no. 053.661.421-05). Ressalta-se que o precatório em epígrafe está na posição no. 28568. Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac